Tribunal: TJSP
Processo: 2153740-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que, por ora, determinou a intimação da autora para que apresente, no prazo de quinze dias, cópias dos seus extratos bancários de agosto de 2016 a julho de 2019 ou justifique a impossibilidade de fazê-lo - IRRESIGNAÇÃO - Pretensão de carrear à requerida a obrigação de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que, por ora, determinou a intimação da autora para que apresente, no prazo de quinze dias, cópias dos seus extratos bancários de agosto de 2016 a julho de 2019 ou justifique a impossibilidade de fazê-lo - IRRESIGNAÇÃO - Pretensão de carrear à requerida a obrigação de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - Descabimento -Legislação que conferiu ao Magistrado, discricionariedade para avaliar se a prova requerida pelas partes é pertinente e conveniente para o momento processual ou necessária e apta para formar seu livre convencimento motivado - Dicção do art. 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil - Incumbe a quem pleiteia em Juízo o ônus de produzir as provas, destinadas a demonstrar inequivocamente o fato constitutivo de seu direito - Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC - Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.